Tribunal: TJDFT
Processo: 0718484-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718484-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO RODRIGUES DE ALVARENGA AGRAVADO: MATHEUS ASSIS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GUSTAVO RODRIGUES DE ALVARENGA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação Declaratória no 0708132-02.2025.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela. Decisão de ID 71705298 indeferiu o pedido de tutela. O agravante peticiona no ID 71916302 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência dos recursos. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 20 de maio de 2025 11:49:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador